Tribunal: TJSP
Processo: 1001253-75.2017.8.26.0627
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001253-75.2017.8.26.0627/50001, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que são
embargantes PAULO VILAS BOAS e ROSA MARY GONÇALVES VILAS BOAS, é
embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos de declaração opostos pelo exequente e, apenas em parte, acolheram os
embargos opostos pelos executados., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001253-75.2017.8.26.0627/50001
4-Voto no 43.305a
2
Embargos de Declaração no 1001253-75.2017.8.26.0627/50000
1001253-75.2017.8.26.0627/50001
Embtes/Embgos : PAULO VILAS BOAS e outro;
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca
: Teodoro Sampaio Vara Única

V O T O No 43.305a
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL NA
DECISÃO
COLEGIADA
-ACOLHIMENTO
PARCIAL.
Evidenciando-se erro material no v. Acórdão, a ensejar
inexatidão, de rigor o acolhimento dos embargos para saná-lo.
PAULO VILAS BOAS e ROSA MARY GONÇALVES VILAS
BOAS opuseram embargos à execução de quantia certa contra devedor
solvente fundada em título executivo extrajudicial (Termo de Ajustamento de
Conduta), que lhes move MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
A r. sentença de fls. 242/245 julgou procedentes os embargos para
declarar a inexigibilidade das obrigações previstas no TAC firmado entre as
partes até a sua adequação às disposições previstas na Lei no 12.651/12.
Inconformado, apelou o Ministério Público de São Paulo (fls.
248/254). Esta C. Câmara, através do Acórdão de fls. 296/301, deu
provimento ao apelo, por votação unânime.
Aponta o exequente a existência de erro material no julgado, eis
que, conquanto tenha o acórdão dado provimento ao recurso, quando do
registro do v. acórdão, a 'folha de rosto' do julgamento constou como
resultado 'negaram provimento ao recurso', o que deve ser retificado.
Por seu turno, os executados também recorrem, apontando o
mesmo erro material mencionado pela parte exequente, insistindo, no mais,
na tese de ser possível, na hipótese, a aplicação da legislação ambiental em
vigor para o cumprimento da obrigação pactuada, bem como de que não
houve o vencimento do TAC, uma vez que o prazo do item 3.2 - Reserva
Legal, irá se expirar apenas em 2021.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001253-75.2017.8.26.0627/50001
4-Voto no 43.305a
3
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos para acolhê-los: integralmente o do
exequente e, apenas parcialmente, o dos executados, nos termos abaixo.
Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses de o
acórdão ser obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, e, por construção pretoriana, quando houver
nulidade ou erro material na decisão.
In casu, na r. decisão colegiada, tal como apontado por ambos
litigantes, constata-se a presença do erro material apontado, pelo que me
penitencio e peço escusas.
De fato, a decisão constante na ementa, na fundamentação e no
dispositivo do aresto não condizem com a folha de rosto que antecede o
acordão, também chamada de “tira de julgamento”; a ensejar inexatidão.
Assim, deve ser retificada a tira de julgamento de fl. 296.
Logo, acolho os embargos unicamente para sanar o erro apontado,
retificando a folho de rosto, que contém o resumo da decisão, pelo que o
sobredito trecho passa a ter a seguinte redação:
“(...) Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1001253-75.2017.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados PAULO VILAS BOAS e ROSA MARY GONÇALVES VILAS BOAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS
FERNANDO NISHI.”.
No mais, de rigor a rejeição dos embargos de declaração opostos
pelos executados, pois não há quaisquer dos vícios apontados na r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001253-75.2017.8.26.0627/50001
4-Voto no 43.305a
4
colegiada.
Consta da decisão embargada o seguinte trecho:
“Revendo posicionamento anterior, mister se faz reconhecer que,
em conformidade com o atual entendimento predominante exarado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, o presente caso deve ser apreciado de
acordo com os preceitos contidos na Lei no 4.771/65 (Código Florestal
anterior) no que concerne à instituição da reserva legal, eis que o Termo de
Ajustamento de Conduta que a prevê foi firmado anteriormente à entrada em
vigor do atual Código Florestal, devendo, assim, ser respeitado o ato jurídico
perfeito e a estabilidade das relações jurídicas por meio do princípio da
segurança jurídica previsto no art. 5o, XXXVI, da CF.
(...)
deve
ser
considerado que sequer os embargantes
demonstraram que as obrigações que firmaram com o Ministério Público no
que concerne à instituição da reserva legal foram integralmente cumpridas,
na verdade, apenas sustentam a tese de que afirma que o TAC deve se adequar
às alterações decorrentes da entrada em vigor do Novo Código Florestal, o
que, conforme já se analisou, não prospera, motivo pelo qual deve prosseguir
a execução nesse aspecto, aplicando-se ao TAC os preceitos contidos na Lei
no 4.771/65 (Código Florestal anterior), sendo de rigor, portanto, a
improcedência dos embargos opostos.”. g.n.
Registra-se que, no caso, não se desconhece que o acordo firmado
dispõe acerca da possibilidade de adequação da propriedade à novas
legislações : “fica resguardado o direito de adequação da propriedade em
caso de modificação da lei ambiental”.(fls. 48).
Contudo, conforme bem asseverado no parecer da D. Procuradoria,
“a despeito de haver dispositivos na nova lei que deferem prazos para
regularização de imóveis, há que se entender que os prazos concedidos
produzem efeitos apenas na seara administrativa”, sendo que “os prazos a
serem observados (aqui neste TAC) são aqueles pactuados no termo de
ajustamento de conduta, os quais inclusive foram pautados pela
razoabilidade.”. Portanto, “não se verifica qualquer razão de invalidação de
ato regular, celebrado por agentes capazes, com objeto lícito e na forma
prescrita em lei”,
Mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
autoriza o manejo de embargos declaratórios. Ao julgador cumpre apreciar o
tema de acordo com o que reputar atinente à lide, devendo ser consignado,
por fim, que se entender e preencher os requisitos legais, caberá aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001253-75.2017.8.26.0627/50001
4-Voto no 43.305a
5
embargantes buscar amparo de sua pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, acolho os embargos de declaração opostos pelo
exequente e, apenas em parte, acolho os embargos opostos pelos executados.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator